Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711794-87.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR JOSE DE VASCONCELOS GROSSI, VALERIANA GROSSI, MURILO DE VASCONCELOS GROSSI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista que a questão debatida nos autos – ação anulatória em que se discute a data do lançamento do ITCMD, se antes ou depois da expedição do formal de partilha em sede de arrolamento sumário, na forma do art. 659, § 2o, CPC e art. 192, CTN – foi afetada para julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR 1.896.526/DF (Tema 1.074), relatora Min. Regina Helena Costa, suspendo o julgamento do feito até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, em cumprimento ao acórdão da Primeira Seção que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão afetada, acórdão assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF” (STJ. Tema 1.074. ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020). Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora